Tribunal: TJDFT
Processo: 0752081-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752081-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIAN SILVEIRA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIAN SILVEIRA MARTINS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717995-38.2022.8.07.0003, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 175933275 dos autos originários): “Determinado o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, a ordem foi parcialmente frutífera. A parte devedora alegou a impenhorabilidade da verba, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos, depositada em conta-poupança. Alegou, ainda, que o dinheiro bloqueado é oriundo da venda de um veículo. Manifestação da parte credora, ID 175403355. Decido. Nos documentos anexados pela parte devedora, não há qualquer demonstração de que a penhora recaiu sobre conta poupança. A parte devedora não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada ao crédito de salário ou conta poupança, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. PROVA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. I - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar que as quantias bloqueadas nas suas contas são impenhoráveis, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. III - Constatado que as contas-poupança do agravante-devedor são utilizadas como contas correntes, os numerários nelas bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1691748, 07039621820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Dispositivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela requerida na petição ID 169485664. Já foi realizada a transferência do valor penhorado para uma conta judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará dos valores bloqueadas em favor da parte credora. Fica a parte credora intimada para anexar planilha de atualização da dívida e indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos.”. Em suas razões recursais (ID 54195576), a agravante alega que foram penhorados valores em sua conta no Banco Nubank, no importe de R$ 17.137,05. Afirma que está desempregada e vive de serviços esporádicos. Informa que vendeu seu veículo para pagar dívidas e o valor remanescente estava sendo utilizado para pagar as contas. Alega que a manutenção da penhora prejudica a sobrevivência da agravante. Discorre sobre a impenhorabilidade dos valores penhorados em conta corrente até 40 salários-mínimos, sejam eles encontrados em conta poupança ou conta corrente. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Caso não seja o entendimento desta relatora, que seja concedido efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores penhorados até o julgamento do recurso. NO mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. Passo a decidir. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida no ID 163652742, autos de origem. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que o valor bloqueado é impenhorável, pois se trata de quantia depositada em conta corrente inferior a 40 salários-mínimos. Menciona que vendeu um veículo e que o valor seria destinado para pagar as despesas cotidianas, uma vez que a agravante está desempregada. Inicialmente, importa destacar o disposto no art. 833, X, do CPC, quanto à impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Todavia, ao analisar o tema, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido são os recentes julgados da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 00antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II – A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que “a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos”. III – Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, Dje de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, Dje 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, Dje 18/6/2020. IV – Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, Dje de 14/9/2022) A despeito, porém, da jurisprudência supracitada, impõe-se aguardar a formação do contraditório bem como o julgamento da Colenda Turma, quando a questão será mais bem analisada. Destarte, em sede de juízo de cognição sumária, entendo que deve ser concedido tão somente efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, permitindo, assim, que a questão seja julgada pelo colegiado e se defina o destino da quantia bloqueada. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora